Tribunal: TJMT
Processo: 0000033-29.2005.8.11.0035
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000033-29.2005.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), JORGE FERRICHE TEIXEIRA - CPF: 037.650.911-20 (APELADO), Katia Ferraciolli Ferriche (APELADO), HELMA MARIA FOLLMANN - CPF: 325.596.581-00 (APELADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSÉ DIB ABDO (APELADO), KÁTIA FERRACIOLLI FERRICHE (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO e RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FAZENDA PÚBLICA VENCIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BAIXA COMPLEXI
DADE DA DEMANDA – REDUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL AO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. De acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil, mormente o art. 85, §2o, os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, lugar e prestação do serviço, natureza, importância e complexidade da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido do profissional.

2. No caso em tela, a natureza e a complexidade da causa são baixas, tanto é verdade que não houve necessidade de realização de prova pericial e audiência de instrução e julgamento. Também não houve a necessidade de realização de ato processual fora da comarca, com expedição de carta precatória, etc. Reforça a ideia de baixa complexidade do causa, o fato do juízo
a quo
ter julgado o feito de forma antecipada.

3. Diante dos critérios objetivos fixados pela norma procedimental, é justo, razoável e proporcional ao caso concreto, a fixação da verba sucumbencial no patamar mínimo estabelecido pela própria lei processual, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Ritos.

4. A fixação da verba sucumbencial no patamar mínimo não ofende em hipótese alguma a dignidade e o respeito pelo trabalho e o exercício da advocacia.

5. Recurso de Apelação parcialmente provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alto Garças, nos autos da Ação Anulatória de Doação c/c Reintegração de Posse no 0000033-29.2005.811.0035 que julgou improcedente a ação, ante ao reconhecimento da prescrição e condenou o Autor/Apelante, à título de honorários advocatícios, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a serem divididos entre o curador especial e os advogados nomeados na fl. 85.

O que ensejou a propositura da presente ação foi o fato dos Apelados não terem realizado a condição da doação, qual seja, instalação de uma indústria de couro (curtume).

Em suas razões recursais, sustenta a exorbitância dos honorários fixados e que deveria ter fixado de acordo com a apreciação equitativa do juiz.

Ao requer a minoração da verba honorária para 5% do valor da causa.

Contrarrazões apresentadas nos Id’s. 8331931 e 8331990.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 10135980).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que embora a Defensoria Pública tenha apresentado, na condição de curador especial, contrarrazões de recurso de apelação, a instituição não receberá a verba sucumbencial, uma vez que quem atuou, na condição de curador especial, foi o Dr. Marcos Eduardo Silveira Leite, como registrado na sentença.

Feita esta ponderação inicial, passo ao exame na matéria meritória.

Analisando o presente apelo, deve o mesmo ser provido, ao menos em parte, pelos seguintes fundamentos.

De acordo com as regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil, mormente o art. 85, §2o, os honorários de sucumbência devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, lugar e prestação do serviço, natureza, importância e complexidade da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido do profissional.

No caso em tela, a natureza e a complexidade da causa são baixas, tanto é verdade que não houve necessidade de realização de prova pericial e audiência de instrução e julgamento.

Também não houve a necessidade de realização de ato processual fora da comarca, com expedição de carta precatória, etc.

Reforça a ideia de baixa complexidade do causa, o fato do juízo
a quo
ter julgado o feito de forma antecipada.

Diante dos critérios objetivos fixados pela norma procedimental, é justo, razoável e proporcional ao caso concreto, a fixação da verba sucumbencial no patamar mínimo estabelecido pela própria lei processual, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Ritos.

Nesse sentido, trago à colação recentíssima jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL VENCIDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONFORME DISPOSIÇÃO LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. -Nos termos do CPC/15, Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.(...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. -
Devem ser mantidos os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, porquanto em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC e, diante da mínima complexidade da demanda, o rápido deslinde do feito, o local da prestação do serviço e o zelo do profissional
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.12.046768-7/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017) (NEGRITEI)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. 1 - Os honorários advocatícios devem ser fixados preferencialmente com base no valor da condenação ou do proveito econômico da demanda e, apenas se não for possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. 2 - A fixação dos honorários, por apreciação equitativa, restringe-se aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3 - Considerando que não é possível mensurar o proveito econômico da causa e que sequer houve condenação, uma vez que o pedido inicial foi julgado improcedente, os honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública deverão, necessariamente, ser fixados em percentual sobre o valor da causa. 4 - Os honorários deverão ser fixados em percentuais entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) se o valor dado à causa não ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos. 5 -
Sopesadas as particularidades do caso, tais como a complexidade da matéria e a ausência de dilação probatória, revela-se razoável fixar os honorários no patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.
6 - Sem margem de prejuízo ao recorrente ou ao recorrido, e seguindo a linha de raciocínio ora desenvolvida, o Tribunal deve fixar os honorários recursais com base no valor da causa, segundo os patamares estabelecidos em lei. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.206199-7/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 20/07/2017) (NEGRITEI)

No me
smo sentido é a jurisprudência desta C. 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR ¬– CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 8. Ao se tratar dos honorários advocatícios, a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação dos interesses de seus clientes devem ser levados em conta ao serem fixados. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necesária 57175/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

Cons
iderando que o valor dado à causa foi R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a fixação da verba sucumbencial no patamar mínimo não ofende em hipótese alguma a dignidade e o respeito pelo trabalho e o exercício da advocacia.

Diane do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e, sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença apenas e tão somente para reduzir a verba sucumbencial para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020